Tribunal: TJSP
Processo: 2122227-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que rejeitou a arguição de decadência e determinou a realização de prova pericial para apurar a metragem da área da garagem.
Cabimento.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre a imissão na posse do imóvel e a propositura da ação foi ultrapassado o prazo de 01 ano do art. 501 do Código Civil.
Extinção da ação com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que rejeitou a arguição de decadência e determinou a realização de prova pericial para apurar a metragem da área da garagem.
Cabimento.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre a imissão na posse do imóvel e a propositura da ação foi ultrapassado o prazo de 01 ano do art. 501 do Código Civil.
Extinção da ação com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), devendo a agravada arcar com os ônus sucumbenciais, observada a justiça gratuita deferida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122227-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, é agravada JAINE CABRAL MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122227-60.2020.8.26.0000 -Voto no 37840 - NAM
2
VOTO No: 37840
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2122227-60.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto
AGTE: MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
AGDO: Jaine Cabral Machado
NAM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que rejeitou a arguição de
decadência e determinou a realização de prova pericial para apurar
a metragem da área da garagem.
Cabimento.
Decadência. Ocorrência. Demandante decaiu do direito, pois entre
a imissão na posse do imóvel e a propositura da ação foi
ultrapassado o prazo de 01 ano do art. 501 do Código Civil.
Extinção da ação com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC),
devendo a agravada arcar com os ônus sucumbenciais, observada a
justiça gratuita deferida.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de f.
174/179 que, em ação indenizatória, saneou o feito, considerando a impossibilidade de
reconhecer a conexão entre as demandas e rejeitou a arguição de decadência, determinando
a realização de prova pericial para apurar a metragem da área da garagem.
A agravante sustenta ter ocorrido a decadência em se tratando de
pretensão por alegado vício construtivo em vaga de garagem, supostamente construída a
menor.
Efeito suspensivo deferido à f.42.
Informações prestadas pelo juízo a quo à f.44/49.
Contraminuta apresentada à f. 53/58.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais em decorrência
do imóvel ter sido entregue com a vaga de garagem tamanho inferior ao que constava no
contrato.
Cuida-se da hipótese prevista pelo art. 500 do Código Civil (ação
quanti minoris), devendo ser aplicada a regra do art. 501. In verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122227-60.2020.8.26.0000 -Voto no 37840 - NAM
3
Art. 501. Decai do direito de propor as ações previstas no artigo
antecedente o vendedor ou o comprador que não o fizer no prazo
de um ano, a contar do registro do título. Parágrafo único. Se
houver atraso na imissão de posse no imóvel, atribuível ao
alienante, a partir dela fluirá o prazo de decadência.
Neste sentido as recentes decisões desta Câmara:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM.
ALEGAÇÃO QUE A ÁREA REAL QUE NÃO CORRESPONDE À
ÁREA ADQUIRIDA. Pedido de indenização por danos materiais
com base na relação entre percentual da área discrepante e preço
pago que equivale à pretensão de abatimento no preço. Ação
“quanti minoris” do art. 500 do CC. Direito que se sujeita a prazo
decadencial ânuo (art. 501 do CC). Inaplicabilidade do prazo
prescricional de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do CC).
Decadência verificada. Extinção do processo com resolução do
mérito (art. 487, II, do CPC). Recurso não provido. (Ap. no
1048477-31.2018.8.26.0576, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Moreira Viegas, j.
26.06.2019).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO.
DANOS MATERIAIS. Vaga de garagem entregue em tamanho
menor ao previsto no contrato. Pedido de indenização por danos
materiais que equivale à pretensão de abatimento do preço. Prazo
decadencial ânuo. Art. 501 do CC. Sentença mantida. Honorários
advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação.
(Ap. no 1034957-04.2018.8.26.0576, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Fernanda Gomes Camacho
j. 26.06.2019).
No caso, conforme f. 144 do processo principal, as chaves do
imóvel foram entregues 01/09/2016 e a ação foi proposta somente em 21/08/2018, de rigor
o reconhecimento da decadência.
Esclareça-se, por oportuno, que eventual ausência de registro do
título não pode servir para prorrogar indeterminadamente o direito de ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para extinguir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122227-60.2020.8.26.0000 -Voto no 37840 - NAM
4
ação com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), devendo a agravada arcar com as
custas e despesas processuais, além de honorários fixados por equidade em R$ 1.000,00.
JAMES SIANO
Relator